Tribunal: TJMT
Processo: 1036784-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036784-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), ISABELLA CRISTINA LIMA SILVA - CPF: 704.292.971-30 (AGRAVANTE), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (ADVOGADO), MAYCKI DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 026.645.281-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE CONTÍNUA E PACÍFICA DOS ANTECESSORES. ARREMATAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO JURISDICIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Isabella Cristina Lima Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, na qual a autora objetiva a declaração de domínio sobre imóvel localizado no loteamento "Náutica Nova Esmeralda", em Nova Nazaré/MT, alegando posse contínua e com
animus
domini
por mais de 33 anos. A agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada para manutenção na posse até o julgamento final da ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada previstos no art. 300 do CPC; e (
ii
) avaliar se a posse da agravante, somada à de seus antecessores, preenche os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência antecipada exige a comprovação simultânea de três requisitos: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (c) reversibilidade da decisão (art. 300 do CPC).

A agravante não comprova, neste momento processual preliminar, que as posses anteriores foram contínuas e com características
ad
usucapionem
, o que inviabiliza a soma dos períodos possessórios conforme o art. 1.243 do Código Civil.

A arrematação judicial do imóvel, realizada anteriormente ao ajuizamento da ação de usucapião, constitui negócio jurídico perfeito e acabado, nos termos do art. 903 do CPC, gerando presunção de legitimidade que não foi afastada pela agravante.

A agravante tinha ciência da existência da ação oriunda de leilão judicial sobre o imóvel, conforme declaração expressa no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel Rural firmado em 03/02/2023, assumindo expressamente os riscos decorrentes desse procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da decisão.

Para que a soma de períodos possessórios configure usucapião extraordinária, é indispensável que todas as posses anteriores sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 do Código Civil, com justo título e boa-fé.

A arrematação judicial de imóvel, precedida de procedimento regular e válida nos termos do art. 903 do CPC, goza de presunção de legitimidade, cuja desconstituição exige prova robusta a ser analisada em momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 903; CC,
arts
. 1.238 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1001434-18.2021.8.26.0601, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001239-62.2023.8.26.0601, Rel. Des. Marcello do Amaral
Perino
, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2112462-94.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15/08/202
2
.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

ISABELLA CRISTINA LIMA SILVA

Agravado (s):

MICHELLY THEONILLIA LOPES

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISABELLA CRISTINA LIMA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 100373286.2024.8.11.0021, ajuizada em
face de
MICHELLY THEONILLIA LOPES,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que os contratos de compra e venda anexados evidenciam a existência de posse legítima, contínua e com
animus
domini
por parte dos antecessores, de modo que é possível computar todos os períodos possessórios para fins da usucapião extraordinária pleiteada.

Afirma que há perigo de dano concreto pela iminente execução de mandado de imissão na posse, oriundo de execução fiscal em trâmite, o que inviabilizaria a consolidação da posse exercida ao longo de anos
.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, concedendo à agravante a concessão da tutela de urgência para que a mantenha na posse até o julgamento final da ação de usucapião.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 260729690)
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
265555271
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Isabella Cristina Lima Silva em face de Michelly
Theonillia
Lopes, versando sobre o lote de nº 11, da 2ª Etapa, medindo 5.000m2, inserido no Loteamento "Náutica Nova Esmeralda", no Município de Nova Nazaré/MT, objeto da Matrícula nº 628.

A autora, ora agravante, sustenta ser possuidora do imóvel e pretende a declaração de seu domínio pela via da usucapião extraordinária, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil. Argumenta que, somando sua posse à dos anteriores possuidores, perfaz um período superior a 33 anos, o suficiente para configuração da aquisição da propriedade pela usucapião na modalidade extraordinária.

No presente recurso,
a
agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia
sua manutenção na posse até o julgamento final da ação de usucapião.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Conforme salientado na decisão agravada, não obstante a autora tenha alegado
a
posse do imóvel objeto da demanda há mais de 33 anos, em
razão da soma dos períodos possessórios de seus antecessores, esse requisito temporal não restou devidamente comprovado.

Conquanto a agravante alegue, com espeque no art. 1.243 do Código Civil, que poderia somar os períodos possessórios anteriores para fins de alcançar o lapso temporal necessário à usucapião extraordinária, à luz da literalidade do dispositivo em comento, tal pretensão requer que todas as posses sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

“Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé
.”

Nesse ponto,
como
bem delineou o juízo
a quo
,
não
foi comprovada
a natureza
ad
usucapionem

das
posses
anteriores
. Em outras palavras, não restaram demonstradas, ao menos em exame de cognição sumária na presente fase processual, as características das posses anteriores de modo a permitir sua soma à posse da agravante nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

Nesse sentido:

Apelação cível. Usucapião. "
Acessio

possessionis
".
Pretensão de soma da posse exercida pelos autores com aquela exercida anteriormente, pela proprietária. Impossibilidade. Instituto que depende da continuidade, da homogeneidade e de vínculo jurídico. Ausência de homogeneidade. Proprietária que não exercia posse "ad
usucapionem
", mas sim fundada em 'jus
possidendi
'. Requisito temporal não preenchido
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(
TJSP; Apelação
Cível 1001434-18.2021.8.26.0601; Relator (a):Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Socorro -2ª Vara; Data do Julgamento: 03/02/2025; Data de Registro: 03/02/2025)

APELAÇÃO – Usucapião Ordinária – Sentença de improcedência. – Insurgência dos autores, os quais alegam cerceamento de defesa, ante a inoportunidade de apresentar novas provas que surgiram no decorrer da ação. – Inocorrência. – Instrumento de Compra e Venda e demonstra a falta do lapso temporal a fim de caracterizar a usucapião, não necessitando de novas provas para tanto. -
Pretensão de soma da posse exercida pelos autores com aquela exercida anteriormente, pelos proprietários. – Imóvel adquirido através de instrumento particular de compra e venda, de modo que os proprietários não exerciam ad
usucapionem
. – Instituto da
acessio

possessionis
que exige característica como homogeneidade. – Requisito temporal não preenchido. –
Precedentes desta C. Câmara. – Jurisprudência do STJ. – Sentença mantida. – Apelo desprovido.
(
TJSP; Apelação
Cível 1001239-62.2023.8.26.0601; Relator (a):Marcello do Amaral
Perino
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Socorro -2ª Vara; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025)

Como se vê, a jurisprudência exige rigoroso exame das circunstâncias fáticas que envolvem as posses anteriores para que seja possível sua soma e computação visando à configuração
do usucapião
. No caso em apreço, os documentos colacionados pela agravante não se mostram aptos, neste momento de cognição sumária, a evidenciar de forma robusta a essência qualificada das posses precedentes.

Soma-se a isso a circunstância fática de que o imóvel objeto da demanda foi arrematado em hasta pública no âmbito de execução fiscal (nº 5000126-03.2007.8.27.2714).

O
s argumentos trazidos pela agravante, no sentido de haver perigo de dano pela iminente execução de mandado de imissão na posse em favor da arrematante, não restam suficientes para autorizar, por ora, a tutela de urgência pleiteada.

Isso porque, muito embora tenha a autora alegado tratar-se de situação possessória anterior à arrematação judicial, os documentos carreados
aos autos, neste momento processual preliminar, não se mostram hábeis a afastara presunção de legitimidade daquela arrematação, que, ao que tudo indica, constitui negócio jurídico perfeito e acabado nos termos do art. 903 do CPC
.

Desse modo
, ainda que a situação fática possessória seja alegadamente anterior à arrematação, impõe-se a necessidade de se resguardar a segurança jurídica decorrente daquele ato processual ultimado em regular procedimento judicial, sob pena de se instaurar significativa insegurança nas relações jurídico-patrimoniais

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de usucapião. Arrematação ocorrida antes de ajuizada ação de usucapião, sendo considerada válida e acabada. Como já afirmado em agravos anteriores a este, também julgados nesta Câmara, embora a situação fática narrada nos autos de origem seja pré-existente, é necessária a preservação da segurança jurídica, já que a arrematação ocorreu de forma inteiramente válida e
irretratável .
Negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos moldes do artigo 903 "caput", do CPC. Urge notar a estabilidade da arrematação. Ação de usucapião em trâmite poderá ser resolvida em perdas e danos
. Assim, sem repercussão no histórico da matrícula do imóvel, desnecessária e inconveniente a averbação da existência da ação como pretende o
agravante .
Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21124629420228260000 SP 2112462-94.2022.8 .26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 15/08/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Por fim
, cabe ressaltar que

a autora tinha pleno conhecimento da ação oriunda de leilão judicial que recaía sobre o imóvel, conforme declarado no parágrafo segundo da cláusula 4ª do Instrumento Particular de Cessão de
Direitos de Imóvel Rural firmado em 03/02/2023 (id. 171755134
–
Pág
.2
), nos seguintes termos:

"
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Promitente Cessionária declara ter pleno conhecimento da ação oriunda de Leilão Judicial, já concluído, que pesa sob o imóvel Cedente, além de outros do referido Condomínio que está sendo discutido na Comarca de Água Boa-MT, estando em faze final de contestação, pois segundo advogado do loteamento "NAUTICA NOVA ESMERALDA", onde está localizado o referido imóvel, além de dezenas de outros e já habitados, tal leilão foi realizado mediante Indução de Erro Cartorário (Água Boa-MT) razão pela qual, neste ato, isenta integralmente os PROMITENTES CEDENTES em eventual lide possessória ou evicção que possam ocorrer no referido imóvel e inclusive renuncia plenamente qualquer pretensão ou direito de ação regressiva em favor dos PROMITENTES CEDENTES, bem como assume toda e qualquer tipo de responsabilidade em razão de tal procedimento, além de outros ou outras ações anteriores
".

Portanto, mantendo coerência com os fundamentos delineados na decisão hostilizada, concluo que o correto é negar provimento ao presente agravo de instrumento, uma vez que os elementos até então trazidos aos autos não se revelam aptos a desconstituir a presunção de legitimidade da arrematação judicial precedida de regular procedimento, tampouco autorizariam, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela antecipada reclamada com base na caracterização dos requisitos da usucapião extraordinária.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
Embargos de Declaração
, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025